Tribunal: TCU
Processo: 014.769/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8303/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de atos de pensões militares emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU propuseram a legalidade dos atos em análise; Considerando que, a despeito de o ato de pensão militar da Sra. Odette Curityba Orem da Silva instituída pelo Sr. Antonio Benicio Da Silva não conter irregularidades. Considerando que foram detectados pagamentos irregulares nos contracheques dos meses de janeiro/2024 e dezembro/2023, onde o benefício pensional deve corresponder ao posto/graduação de Terceiro Sargento; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em: considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 014.769/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Juraci Rocha de Sant Ana (XXX.580.899-XX); Lea de Farias de Menezes (XXX.021.567-XX); Leila Farias de Brito (XXX.797.817-XX); Lenise de Farias (XXX.065.407-XX); Maria das Gracas dos Santos Pimentel (XXX.780.057-XX); Odette Curityba Orem da Silva (XXX.045.877-XX); Valeria Moura da Silva (XXX.312.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, com base no § 2o do art. 7o da Resolução 353/2023-TCU, que ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar da Sra. Odette Curityba Orem da Silva para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Terceiro Sargento, em decorrência das inconsistências apresentadas nos contracheques do ato 65046/2019.